Tribunal: STF
Processo: HC 125991
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Insurgência contra a suspensão de direitos políticos e a condenação ao pagamento de custas processuais. Inadequação da via eleita. Inexistência de ameaça à liberdade de locomoção. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Redução de metade justificada pela natureza e pela quantidade da droga apreendida (50 g de cocaína), bem como pela apreensão do material destinado a sua preparação. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, nessa extensão, denegado.



    1. O habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito, como a suspensão dos direitos políticos ou a condenação ao pagamento das custas processuais. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, para a aferição do percentual de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que a natureza e a quantidade da droga apreendida sejam valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam consideradas cumulativamente na primeira fase. Precedentes.



    3. A instância ordinária, para reduzir apenas de metade a pena imposta ao paciente, por força do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida (50 g de cocaína), bem como a circunstância de terem sido apreendidos em seu poder “materiais utilizados na fabricação dos entorpecentes”, motivação suficiente para obstar a redução no máximo legal. 



    4. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se revolver o contexto fático-probatório ou glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Precedentes.



    5. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, nessa extensão, denegado.